Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706302-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA APELADO: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME Despacho 1. Por ausência de dados, não é possível correlacionar a guia bancária (ID no 54887920) ao alegado comprovante de pagamento do preparo do recurso (ID no 54887920). 2. Intime-se a apelante, Pronta Construtora Ltda. – ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO